Tribunal: TJMT
Processo: 1020674-28.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020674-28.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 121.858.198-01 (ADVOGADO), LUCAS BORTOLINI registrado(a) civilmente como LUCAS BORTOLINI - CPF: 040.104.520-05 (ADVOGADO), RICARDO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 805.197.841-20 (AGRAVANTE), CAPITAL CONSIG LTDA - CNPJ: 33.944.536/0001-14 (AGRAVADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (AGRAVADO), BANCO CSF S/A - CNPJ: 08.357.240/0001-50 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso deve ser conhecido diante da alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade; e (ii) saber se é possível deferir liminarmente a limitação de descontos em folha de pagamento antes da audiência de conciliação prevista na Lei do Superendividamento.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a determinação judicial de exibição dos contratos foi genérica a ponto de comprometer sua clareza e exequibilidade; e (ii) saber se a multa diária cominada possui caráter desproporcional ou ilegítimo.

III. Razões de decidir

3. A alegação de ausência de dialeticidade não se sustenta, uma vez que as razões recursais guardam pertinência com os fundamentos da decisão agravada, impugnando a exigência da audiência conciliatória para a concessão da tutela. 4. A concessão de tutela de urgência em demandas fundadas na Lei nº 14.181/2021 está condicionada à observância do procedimento previsto no art. 104-A do CDC, que exige a tentativa prévia de conciliação como requisito para análise do plano de pagamento. 5. A antecipação de medidas protetivas, como a limitação de descontos em folha, antes da audiência, compromete o rito legal e frustra o objetivo de solução consensual. 6. A ausência de demonstração suficiente de urgência e a insuficiência dos documentos apresentados impedem a concessão da tutela requerida, não estando evidenciado, de plano, o perigo de dano grave ou de difícil reparação.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É admissível o recurso quando as razões apresentadas impugnam os fundamentos da decisão agravada, ainda que parcialmente reproduzam argumentos da petição inicial. 2. A limitação de descontos com fundamento na Lei nº 14.181/2021 somente poderá ser analisada após a audiência de conciliação, nos termos do art. 104-A do CDC. 3. A ausência de demonstração robusta dos requisitos do art. 300 do CPC inviabiliza a concessão da tutela de urgência.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300 e 1.010, II e III; CDC, arts. 104-A e 104-B.

Jurisprudência relevante citada
STJ, AgInt no REsp 1695125/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 08.02.2018; TJMT, N.U 1014810-09.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 13.06.2025; TJMT, N.U 1013323-04.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 23.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
agravo de instrumento
interposto pelo
RICARDO FERREIRA DE SOUZA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Guiratinga/MT, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas (Superendividamento) nº 1001297-94.2024.8.11.0036, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado com base na Lei do Superendividamento (Lei Federal nº 14.181/2021).

O agravante alega estar em situação de superendividamento, com comprometimento de 1166,05% de sua renda mensal líquida com descontos bancários, o que inviabilizaria sua própria subsistência. Sustenta que apresentou prova documental suficiente a demonstrar a verossimilhança de suas alegações e a urgência da medida pleiteada. Postula que seja determinado o cancelamento dos débitos bancários descontados diretamente em folha ou, subsidiariamente, que se limite o percentual de descontos a 35% de sua renda mensal líquida, com autorização para depósito judicial desse valor.

A decisão agravada indeferiu a tutela de urgência sob o fundamento de que, à luz do art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, é necessário oportunizar aos credores o acesso ao plano de pagamento antes da concessão de qualquer medida liminar, postergando a análise da tutela para momento posterior à audiência conciliatória (Id. 295644368).

Em suas razões recursais (Id. 301089866), o
ITAÚ UNIBANCO S.A
. sustenta a inadmissibilidade do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, argumentando que o agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No mérito, defende a ausência dos requisitos para concessão da tutela de urgência.

Em contrarrazões (Id. 300357883), a agravada
O MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.
também apresentou contraminuta, alegando que a dívida do agravante junto à instituição possui natureza comercial, destinada ao incremento de atividade empresarial, estando excluída do âmbito de aplicação da Lei do Superendividamento, nos termos do artigo 4º, I, "e", do Decreto 11.150/2022. Argumenta ainda que o pedido de limitação dos descontos a 35% da renda mensal líquida não encontra amparo legal, uma vez que o Decreto nº 11.150/2022 fixa o mínimo existencial no valor fixo de R$ 600,00.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
RICARDO FERREIRA DE SOUZA
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Guiratinga/MT, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas (Superendividamento) n. 1001297-94.2024.8.11.0036, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado com base na Lei do Superendividamento (Lei Federal n. 14.181/2021).

DA VIOLAÇÃO
AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Em sede de contraminuta, o agravado suscitou, em preliminar, a ausência de dialeticidade recursal, sustentando que a recorrente não teria impugnado de forma específica os fundamentos adotados na sentença, o que atrairia a incidência do art. 932, III, do Código de Processo Civil
.

A admissibilidade do recurso, em especial no que tange à observância do princípio da dialeticidade, merece análise preliminar. Conforme dispõe o art. 1.010, II e III, do CPC, o recurso conter, sob pena de inadmissibilidade, a exposição dos fatos e do direito e as razões do pedido de reforma, modificação ou invalidação da decisão.

Referido princípio consagra a exigência de que o recorrente, ao interpor o recurso, formule impugnação específica e articulada aos fundamentos lançados na decisão recorrida, delineando, com clareza e precisão, as razões jurídicas pelas quais entende que tais fundamentos padecem de equívoco e, por conseguinte, merecem reforma.

No presente caso, o agravante demonstrou seu inconformismo com o entendimento do juízo a quo de que seria necessário aguardar a realização da audiência conciliatória para análise do pedido de tutela de urgência, argumentando que sua situação financeira atual compromete sua subsistência e dignidade, o que justificaria a concessão imediata da medida pleiteada.

Contudo, importa sublinhar que, embora tenha reproduzido argumentos constantes na inicial, a mera reitere na inicial
,
a mera reiteração das teses não implica, por si só, transgressão ao princípio da dialeticidade
, desde que os fundamentos estejam articulados com a insurgência contra os termos da sentença, o que se observa no presente caso.

Ademais, o agravante trouxe elementos jurídicos e precedentes jurisprudenciais que, em seu entendimento, amparariam a concessão da tutela de urgência mesmo antes da realização da audiência conciliatória prevista no art. 104-A do CDC. Portanto, resta evidente que o recurso atende ao requisito da dialeticidade, razão pela qual rejeito a preliminar suscitada.

Na hipótese em exame, verifica-se que a argumentação desenvolvida pelo recorrente, ainda que parcialmente reproduza fundamentos constantes da petição inicial, guarda pertinência temática com o conteúdo da decisão, não configurando, por si só, violação ao referido princípio. O Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. [...] II - O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte, segundo o qual, a repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. [...]” (
AgInt no REsp 1695125/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 21/02/2018).

Considerando que as razões recursais guardam pertinência com a fundamentação da sentença apelada,
rejeita-se a preliminar
.

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito recursal.

DO MÉRITO

A controvérsia cinge-se à possibilidade de concessão de tutela de urgência para limitação ou suspensão de descontos bancários em conta corrente ou folha de pagamento antes da realização da audiência conciliatória prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, inserido pela Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento).

Requereu a concessão de efeito ativo ao recurso, para que os descontos sejam liminarmente limitados em 35% de sua remuneração, a fim de garantir a preservação do mínimo existencial, bem como que seja vedada a manutenção ou realização de negativação de seu nome durante a tramitação da demanda, como forma de preservar sua dignidade e o resultado útil do processo.

A tutela de urgência, disciplinada no artigo 300 do Código de Processo Civil, constitui instrumento processual de excepcional relevância para a proteção de direitos em situações que demandam prestação jurisdicional imediata. Contudo, sua concessão está condicionada ao preenchimento cumulativo de requisitos específicos que devem ser analisados com especial rigor, considerando-se o caráter antecipatório e, muitas vezes, irreversível de seus efeitos.

O dispositivo legal estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Trata-se de cognição sumária que exige, não obstante sua natureza provisional, substrato probatório mínimo capaz de demonstrar, de plano, a verossimilhança das alegações deduzidas pela parte requerente.

Examinando detidamente os elementos de convicção carreados aos autos pelo agravante, verifica-se que as provas apresentadas não atingem o grau de consistência necessário para autorizar a concessão da medida antecipatória pretendida

O cerne da controvérsia reside na possibilidade de concessão de tutela provisória de urgência para limitação imediata dos descontos em folha de pagamento ao patamar de 30% da renda líquida do agravante, antes da realização da audiência de conciliação prevista na Lei nº 14.181/2021.

Conforme documentado nos autos, o agravante é servidor público militar com renda líquida mensal de R$ 6.759,10. Os fatos comprovados nos autos indicam que existe comprometimento significativo de sua renda com descontos consignados, alegando o agravante que sua capacidade de subsistência encontra-se prejudicada em razão do montante dos descontos incidentes sobre seus vencimentos.

A Lei nº 14.181/2021, que instituiu o regime jurídico do superendividamento e alterou dispositivos do Código de Defesa do Consumidor, estabeleceu procedimento específico para o tratamento das situações de superendividamento do consumidor. Considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que o legislador delineou rito próprio que deve ser observado para a concessão das medidas protetivas pretendidas.

O artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor, introduzido pela referida lei, prevê que o processo de repactuação de dívidas observará procedimento conciliatório, sendo este pressuposto necessário para a análise das medidas de proteção ao consumidor superendividado. A interpretação sistemática da legislação revela que a audiência de conciliação constitui etapa obrigatória e anterior à eventual concessão de medidas limitativas dos descontos.

A interpretação teleológica da Lei do Superendividamento demonstra que o legislador buscou estabelecer mecanismo que privilegia a solução consensual dos conflitos envolvendo consumidores em situação de superendividamento. Esta finalidade legislativa seria frustrada caso se admitisse a antecipação das medidas protetivas antes da tentativa obrigatória de conciliação.

Embora o agravante alegue situação de urgência decorrente do comprometimento de sua renda, a análise criteriosa dos requisitos para concessão de tutela provisória de urgência deve considerar o arcabouço normativo específico aplicável à espécie. Com base nas provas descritas nos autos, verifica-se que a situação patrimonial do agravante, ainda que merecedora de atenção, não autoriza o afastamento do rito legalmente estabelecido.

O procedimento estabelecido na Lei nº 14.181/2021 integra o devido processo legal aplicável às demandas de superendividamento. A tentativa de conciliação prévia não constitui mera formalidade, mas etapa substancial do processo que visa proporcionar às partes a oportunidade de composição amigável, preservando os interesses de todos os envolvidos.

Somente na hipótese de insucesso da conciliação será instaurado o processo de superendividamento, com revisão dos contratos e repactuação das dívidas mediante plano judicial compulsório.

Portanto, a limitação ou suspensão dos descontos não pode ser imposta antes da realização da audiência conciliatória, sob pena de intervenção judicial prematura nas relações contratuais.

Corroborando o raciocínio expendido, extrai-se da jurisprudência deste Tribunal de Justiça nos seguintes julgados em casos análogos:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI Nº 14.181/2021 (LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO). PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA. INDEFERIMENTO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO LEGAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Tese de julgamento: “1.
A concessão de tutela de urgência fundada na Lei nº 14.181/2021 exige a observância prévia da audiência de conciliação para apresentação de plano de pagamento, nos termos do art. 104-A do CDC. 2. A simples alegação de
superendividamento não autoriza, por si só, a suspensão ou limitação de descontos em folha de pagamento, sem a demonstração concreta dos requisitos do art. 300 do CPC.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 301; CDC, arts. 104-A e 104-B.

(N.U 1014810-09.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025 – grifo nosso)

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA POR
SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS ANTES DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO..
Tese de julgamento: “1.
No procedimento previsto pela Lei nº 14.181/2021, a limitação de descontos sobre a remuneração do consumidor somente poderá ser apreciada após a audiência de conciliação designada nos termos do art. 104-A do CDC.
2. Operações de crédito consignado não integram a análise do mínimo existencial para fins de concessão de tutela antecipada.”

(N.U 1013323-04.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/06/2025, Publicado no DJE 23/06/2025)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA POR SUPERENDIVIDAMENTO– TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – REQUISITOS PARA LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS AO PERCENTUAL DE 30% – DESCABIMENTO –AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO AINDA NÃO REALIZADA–NECESSIDADE DE ANÁLISE DO PLANO DE PAGAMENTO PELOS CREDORES – RECURSO DESPROVIDO. 1.N
ão havendo ocorrido a audiência de conciliação em Ação de Repactuação de Dívidas,não se evidencia a probabilidade do direito da parte autora para limitação dos descontos de empréstimos consignados em 30% dos rendimentos da devedora
. 2. Nesta hipótese, seu plano de pagamento sequer foi analisado pelos credores, devendo primeiro ser realizada a audiência de conciliação, instaurado o processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas, nos termos do Art. 104-B do CDC, afigurando-se prematura a concessão da tutela pretendida. [...]” (N.U 1034405-28.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/03/2025, Publicado no DJE 10/03/2025 – grifo nosso).

"
É inviável conceder tutela de urgência para limitar
descontos
em rendimentos do consumidor com fundamento na Lei nº 14.181/2021, antes da realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC
."(N.U 1024774-60.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2025, Publicado no DJE 08/02/2025 - grifo nosso)

A decisão recorrida alinha-se com a interpretação correta da Lei nº 14.181/2021, observando o procedimento estabelecido pelo legislador para o tratamento das situações de superendividamento. A manutenção da decisão preserva a integridade do sistema normativo e assegura o cumprimento do devido processo legal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e lhe
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025